Tribunal: TJSP
Processo: 2167048-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS E TAXAS (de expediente e de obras) - Exercício de 2015 - Requerida a realização de pesquisa, por meio do sistema BacenJud, RenaJud e SIEL para a obtenção do endereço do executado - Indeferimento do pedido - Decisão judicial determinando pesquisa junto a lojas de departamento e empresas de telecomunicação - Não cabimento - Pedido embasado nos comandos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS E TAXAS (de expediente e de obras) - Exercício de 2015 - Requerida a realização de pesquisa, por meio do sistema BacenJud, RenaJud e SIEL para a obtenção do endereço do executado - Indeferimento do pedido - Decisão judicial determinando pesquisa junto a lojas de departamento e empresas de telecomunicação - Não cabimento - Pedido embasado nos comandos normativos previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC e no artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Incidência dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade - Execução fiscal que se desenvolve no interesse do exequente de acordo com o artigo 798 e 805, ambos, do CPC - Aplicação do disposto no artigo 1o, 'caput', da Recomendação no 51/2015 do CNJ - Decisão reformada - Agravo provido.